Tribunal: STF
Processo: RHC 270604
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 AGRAVO REGIMENTAL NO 
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INTEMPESTIVIDADE: ART. 317 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Em 13.4.2026, foi negado seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Daniel Cristiano Machado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 25.2.2026, desproveu o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.012.722/SP, Relator o Ministro Og Fernandes. Na decisão agravada, tem-se a seguinte ementa:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (e-doc. 70).

2. Publicada essa decisão no DJe de 14.4.2026, foi interposto, em 23.4.2026, intempestivamente, o presente agravo regimental (e-doc. 76).
3. O agravante reitera os argumentos da decisão questionada e insiste na fixação de regime inicial semiaberto, sob a alegação de que o regime fechado teria se baseado em fundamentação genérica e na gravidade abstrata do delito.

Realça haver precedentes deste Supremo Tribunal pelos quais se teria reconhecido a possibilidade de análise de habeas corpus sucedâneo de revisão criminal “quando há flagrante ilegalidade, exatamente como ocorre no presente caso” (fl. 2, e-doc. 74). 

Assevera que os “argumentos trazidos na decisão de origem são inerentes ao próprio tipo de tráfico, sendo que não foram apresentadas circunstâncias concretas para a fixação do regime mais grave. Tanto é que, o Tribunal fala em nocividade da cocaína, droga que teve 9,32g apreendidos, o que de longe revela maior reprovabilidade da conduta, evidenciando que os argumentos do Tribunal de Origem não ultrapassam os limites do delito de tráfico de drogas” (fl. 4, e-doc. 74). 

Impugna os fundamentos da decisão do “Eminente Ministro Relator, [que afastou] o início do cumprimento da pena em regime semiaberto pelo fato de terem sido apreendidos 9,82g de cocaína e 796g de maconha” (fl. 6, e-doc. 6). 

Pede “seja dado provimento ao presente Agravo Regimental, a fim de conceder a ordem de Habeas Corpus, com a modificação do regime inicial para o semiaberto, ante ao preenchimento de todos os requisitos autorizadores” (fl. 6, e-doc. 74). 

A defesa do agravante juntou aos autos cópia do e-mail enviado à Ouvidoria deste Supremo Tribunal (ouvidoria@stf.jus.br) em 22.4.2026, às 23h47, cujo teor é o seguinte:
“Boa noite! 
Sou advogado e estou tentando fazer login no sistema desde às 22h43 e não recebo o código de autenticação pelo e-mail. 
Preciso fazer um protocolo que o prazo fatal é a data de hoje, porém não estou conseguindo, mesmo após diversas tentativas por diversos navegadores, re-cadastro, troca de certificado digital para cadastro e nada se resolve. 
É no HC 1012722, paciente Daniel Cristiano Machado. Agradeço desde já!” (e-doc. 75).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

4. O agravo regimental não pode ser conhecido, por intempestivo.

5. A decisão agravada foi publicada no DJe de 14.4.2026 (terça-feira). O agravo regimental foi interposto em 23.4.2026, depois do decurso do prazo recursal de cinco dias corridos para a interposição de agravo regimental em processo penal (art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, na forma do art. 798 do Código de Processo Penal), que se encerrou dia 22.4.2026. 

Assim, o presente agravo regimental é intempestivo, não sendo admissível análise jurídica dos argumentos do agravante. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE: ART. 317 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 182.000-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 23.4.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGAÇÃO NA RECLAMAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO PENAL N. 1.003. FEITO QUE, NESTE SUPREMO TRIBUNAL, É DE NATUREZA PENAL. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTADOS NOS TERMOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS APÓS O TRANSCURSO DE CINCO DIAS CORRIDOS. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA NA DECISÃO AGRAVADA, NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”
(Rcl n. 32.830-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 3.5.2019).

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE .
1. O recurso é intempestivo, porquanto interposto fora do prazo do art. 317 do RI/STF. 2. Não é caso de concessão da ordem de ofício. As peças que instruem o feito não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder no presente caso. 3. Agravo regimental não conhecido” (HC n. 217.885-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 6.10.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ARTIGO 317 DO RISTF. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. É intempestivo o agravo interno, em matéria criminal, que não observa o prazo de 05 (cinco) dias estabelecido no art. 317 do RISTF, contado na forma do art. 798 do CPP. 2. Agravo regimental não conhecido” (HC n. 190.716-AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.2.2021).

6. Registre-se, ainda, a inexistência de elementos que comprovem a alegada indisponibilidade do sítio eletrônico deste Supremo Tribunal, tampouco notícia oficial sobre eventual falha técnica que tenha inviabilizado o acesso à plataforma na data citada. 

7. Pelo exposto, não conheço do agravo regimental (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Arquive-se.

Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora